Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708184-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: ESPOLIO DE AMANCIO IRENE DE VASCONCELOS, EMERSON BARBOSA MACIEL, SERGIO PAULO LOPES FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: TANIA MARIA DE VASCONCELLOS E VASCONCELOS, ANA VALERIA DE VASCONCELLOS E VASCONCELOS, LUIS FERNANDO DIAS DE VASCONCELOS RECORRIDO: EMERSON BARBOSA MACIEL, SERGIO PAULO LOPES FERNANDES, ESPOLIO DE AMANCIO IRENE DE VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: ANA VALERIA DE VASCONCELLOS E VASCONCELOS, LUIS FERNANDO DIAS DE VASCONCELOS, TANIA MARIA DE VASCONCELLOS E VASCONCELOS D E S P A C H O Intimem-se as partes a se manifestarem acerca da devolução dos autos pela Instância Superior, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator